Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARTILHA DOS BENS AMEALHADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICADA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA.

1. Se, nos autos da ação que reconheceu e declarou dissolvida a união estável entre as partes, não foi realizada a Partilha dos bens amealhados, mostra-se cabível o pedido de partilhamento, para só depois, caso necessário, seja ajuizada ação de extinção de condomínio e alienação judicial.

2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.